Tribunal: STF
Processo: Rcl 45975
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Liebherr Aerospace Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo 0010798-30.2014.5.15.0020.
    A reclamante alega que a referida decisão teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade da decisão proferida pelo TST na ArgInc 1000845-52.2016.5.02.0461 e da decisão prolatada pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 35.816/MA (documento eletrônico 1). 
    Narra, em síntese, o seguinte:
    “Em decorrência das violações cometidas pelo v. Acórdão Regional, a Reclamante interpôs Recurso de Revista, com fulcro no art. 896, alínea ‘a’ e ‘c’, da CLT, bem como demonstrou a presença e transcendência [...].
    6. Contudo, o E. TRT 15 denegou seguimento ao apelo extraordinário, pois considerou que a ora Reclamante não teria cumprido as exigências do art. 896, § 1º- A, inciso de I a III, da CLT, e por revolvimento de matéria probante, nos termos da Súmula 126 do C. TST.
    7. Com objetivo de alcançar o conhecimento do Recurso de Revista interposto, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento. Entretanto, por entender pela ausência do pressuposto da transcendência, em decisão monocrática, o I. Ministro Relator do C. TST, Hugo Carlos Scheuermann, negou seguimento ao agravo, assim como, concluiu pela irrecorribilidade da decisão, nos termos do art. 896-A, da CLT, §§ 1º e 5º e, 118 do RITST.
    […] em decisão monocrática, o i. Ministro Relator do C. TST indeferiu o processamento do Agravo Interno, novamente nos termos do § 5º, do art. 896-A, da CLT, publicada na data de 02.12.2020” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Informa que propõe a presente reclamação em virtude da 
    “[...] desobediência à decisão proferida pelo C. TST, quando do julgamento da ArgInc.1000845-52.2016.5.02.0461, que declarou a inconstitucionalidade do § 5º, do art. 896-A, da CLT, assim como com fundamento nos arts. 156 do RISTF, 102, inciso I, alínea ‘l’, 988, inciso I, II, III e § 1º do CPC, e 210, inciso I e II, § 2º do RITST [...]” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que o ato reclamado descumpriu a autoridade da decisão proferida na Rcl 35.816/MA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Insiste no provimento da reclamação, aduzindo que
    “[...] demonstrará que a decisão proferida pelo i. Ministro do C. TST, que denegou processamento ao Agravo de Instrumento e Agravo Interno, sob justificativa e fundamento da ausência da transcendência e/ou repercussão geral, na verdade, usurpou-se de encargo que não lhe cabia, em fase recursal extraordinária, bem como desobedeceu a entendimento consolidado pelo Pleno do C. TST, quando do julgamento do ArgInc. 1000845- 2.2016.5.02.0461, que declarou a inconstitucionalidade do § 5º, do art. 896-A, da CLT” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Argumenta que os Tribunais Regionais do Trabalho, na análise da admissibilidade dos recursos, devem se restringir aos requisitos extrínsecos e intrínsecos de cabimento, conforme disposição do § 6º, do art. 896-A, da CLT e que
    “quando foram negados seguimentos ao Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, a norma constante no § 5º, do art. 896-A, da CLT, a qual objetiva impedir a recorribilidade de decisão monocrática, não possuía unanimidade na legislação trabalhista vigente” (pág. 13 da petição inicial).
    Requer, ao final: 
    “[...]
    b) A concessão da tutela requerida, nos termos dos arts. 989, inciso II e 300 do CPC, em razão da presença da probabilidade do direito, do risco de dano ou do resultado útil do processo, com o objetivo de impedir a ocorrência do trânsito em julgado do processo de Origem, nº 0010798- 0.2014.5.15.0020, prejudicando a análise da transcendência constante no Recurso de Revista e Agravo de Instrumento e Agravo Internos, anteriormente interpostos;” (pág. 28 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que, em relação à decisão supramencionada, o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    […] 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […]”.
    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência pelo TST, quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Confira-se precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) .
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […] 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Em relação às alegações de violação da autoridade da decisão proferida pelo TST na ArgInc 1000845-52.2016.5.02.0461 e da decisão prolatada pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 35.816/MA, a pretensão também não merece acolhida.
    Isso porque compete a este Supremo Tribunal processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal. 
    Portanto, não é da competência desta Suprema Corte reclamação proposta a fim de preservar a autoridade de decisão advinda do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais a reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (RCL 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso.
    3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.
    4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 11.566-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    Incabível, dessa forma, a via reclamatória quanto à Rcl 35.816/MA, pois a decisão nele proferida possui efeitos apenas inter partes e refere-se a processo no qual a reclamante não compôs a relação processual. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa linha: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator